Tribunal: TCU
Processo: 004.059/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Ministério Público Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1 considerar ilegal a aposentadoria do sr. Antônio Venerando da Silva; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao Ministério Público Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao sr. Antônio Venerando da Silva no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda o pagamento dos proventos pagos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. determinar à AudPessoal que verifique, em procedimento fiscalizatório próprio, a metodologia utilizada pelo Ministério Público Federal para o cálculo dos "quintos"/"décimos" de seus servidores e a sua adequação às disposições legais.